Tribunal: TJSP
Processo: 2033051-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido imediato de arresto. Intimação da parte agravante para o recolhimento das custas postais. Pagamento não comprovado nos autos. Inércia da agravante. Recurso deserto. RECURSO NÃO CONHECIDO.